Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-72.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701304-72.2024.8.07.0004 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Maria Marinez Pedroza Nascimento, Edilson Rodrigues do Nascimento e M.P.N. Apelado: Bradesco Saúde S/A D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões do recurso de apelação interposto por Maria Marinez Pedroza Nascimento, por Edilson Rodrigues do Nascimento e por M.P.N. contra a sentença (Id. 64906786) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que julgou o pedido improcedente. Os apelantes alegam em suas razões recursais (Id. 64906791), em síntese, que aos 31 de julho de 2014 celebraram negócio jurídico com a sociedade anônima ré, consubstanciado na contratação de plano de saúde. Aduzem que a demandante Maria Marinez Pedroza Nascimento se encontra acometida por neoplasia de ovário (CID C56), e que o autor Edilson Rodrigues do Nascimento foi diagnosticado com adenocarcinoma primário de pulmão, com histórico de cirurgias cardíacas anteriores, tendo sido ainda submetido a cirurgia de ablação com uso de marcapasso. Asseveram que ao receberem o boleto para pagamento de mensalidade, em janeiro de 2024, perceberam que o valor do índice de reajuste foi superior ao montante autorizado pela ANS. Aduzem que, de acordo com a ré, o plano de saúde contratado pelos demandantes adotou a modalidade “coletivo por adesão”, sendo certo que o índice de reajuste não se limitou ao estabelecido pela ANS, aplicável somente aos planos de saúde na modalidade individual ou familiar. Sustentam terem sido vítimas da prática comercial ilícita conhecida como “falso coletivo” ao argumento de que o índice de reajuste é abusivo, devendo ser aplicada à hipótese o Código de Defesa do Consumidor e o índice de reajuste estabelecido pela ANS. Por essa razão requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a aplicação do índice de reajuste estabelecido pela ANS a respeito do plano de saúde familiar no valor de R$ 4.478,13 (quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e treze centavos). A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo pagamento não foram juntados aos presentes autos em virtude da gratuidade de justiça concedida aos apelantes pelo Juízo singular (Id. 64906761). A sociedade anônima apelada ofereceu contrarrazões (Id. 64906798), tendo pugnado pelo desprovimento do apelo. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 65349972). É a breve exposição. Decido. Nos termos da regra prevista no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é possível determinar a aplicação do índice de reajuste estabelecido pela ANS ao plano de saúde familiar no valor de R$ 4.478,13 (quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e treze centavos). Verifica-se a ausência da verossimilhança dos fatos alegados pelos recorrentes. Em análise de cognição sumária não é possível constatar a existência defeitos na celebração do negócio jurídico de plano de saúde coletivo entre as partes. Os apelantes Maria Marinez Pedroza Nascimento e Edilson Rodrigues do Nascimento integram o quadro social da sociedade empresária Castelo Distribuidora de Madeira Ltda, que celebrou o negócio jurídico de plano de saúde coletivo com a sociedade anônima recorrida. Na sentença ora apelada o Juízo de origem afirmou que o reajuste por faixa etária foi procedido em conformidade com o negócio jurídico celebrado entre as partes, em obediência às normas aplicáveis aos planos de saúde coletivos por adesão. Ademais, os doutos presentantes do Ministério Público, em ambos os graus de jurisdição, oficiaram pela improcedência do pedido, ou seja, pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 64906782 e Id. 65349972). Não há provas, aliás, de que o índice de reajuste aplicado pela recorrida seja abusivo.Em verdade, as questões que devem ser objeto de deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível consistem em examinar: a) se o negócio jurídico celebrado entre as partes foi simulado, por meio da prática comercial ilícita conhecida como “falso coletivo”; e b) se é legítima a pretensão, ora exercida pelos autores, que buscam a condenação da demandada à indenização dos alegados danos materiais e compensação dos danos extrapatrimoniais. A respeito do tema de fundo do recurso, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. INADMISSIBILIDADE. REAJUSTE DA MENSALIDADE. CRITÉRIO FINANCEIRO ANUAL. SINISTRALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEMBOLSO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Plano de saúde coletivo por adesão. Falso coletivo. Não ocorrência. O tratamento legal dado aos planos privados de assistência à saúde difere, de acordo com sua classificação, em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão. Consideram-se "falsos coletivos" os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde. Demonstrado que o contrato firmado entre as partes tem como entidade vinculada a clínica da qual a autora expressamente reconhece ser contratada, não há se falar em fraude na contratação do plano de saúde na modalidade coletiva. 2 – Reajuste da mensalidade. Sinistralidade. Abusividade. Ausência. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é válida a cláusula que autoriza o reajuste de plano de saúde com base na sinistralidade, ressalvadas as hipóteses de abusividade do percentual aplicado”. Não pode ser considerado ilegal ou abusivo o reajuste por sinistralidade realizado em conformidade com o contrato e as normas que regem os planos de saúde coletivos por adesão. O simples fato de o percentual de reajuste ser alto não implica necessária abusividade. No caso em exame, não há elementos de natureza atuarial que indiquem desproporção. 3 – Reembolso. Não cabimento. Inviável a imposição de cobertura pelo plano de saúde do procedimento cirúrgico por profissional não conveniado, ante a existência de outros profissionais na rede credenciada que realizam este tratamento médico. 4 – Dano moral. Discussão sobre reajuste e cobertura pautadas no contrato. A discussão acerca da validade e amplitude de cláusulas contratuais afasta a intenção ou a culpa do fornecedor no sentido de violar direitos da personalidade do contratante, ensejadores de dano moral. 5 – Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1920048, 0750602-76.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENCA. PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO DE REAJUSTE. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO ATENDIDOS. LEGALIDADE DO REAJUSTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constata-se erro material no dispositivo da sentença que reconhece, equivocadamente, que o tipo de contrato firmado com o autor é o coletivo empresarial quando, na verdade, trata-se de coletivo por adesão. 2. Contudo, resta prejudicada a análise da preliminar de nulidade da decisão recorrida por vício na fundamentação, por inexistir prejuízo ao recorrente, uma vez as matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto da apelação. 3. O caso em análise trata de contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Assim, não há abusividade na fixação de percentual diverso daquele autorizado pela ANS para os planos individuais ou familiares. Isso porque os índices anuais de correção dos planos coletivos não se submetem àqueles estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, assim como visam preservar seu equilíbrio econômico-financeiro, segundo as características e requisitos próprios dessa modalidade de prestação de serviço médico-hospitalar. 4. O reajuste na forma do contrato acordado entre o estipulante e a operadora do plano de saúde, respeitada a periodicidade anual e procedida sua comunicação aos beneficiários, não enseja ilegalidade no índice aplicado. 5. A cláusula de reajuste de plano de saúde coletivo, que leva em consideração a adequação financeira anual, o índice de sinistralidade, a mudança por faixa etária e outros critérios definidos pela legislação, atende às exigências da ANS e o próprio interesse dos beneficiários quanto à perpetuação do serviço com qualidade e sem interrupção. 6. Demonstrados os critérios atuariais que fundamentaram os aumentos, fica afastada a hipótese de abusividade dos índices aplicados. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1918814, 0738187-61.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO POR ADESÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRATANTES COM MAIS DE 59 ANOS DE IDADE. ALÍQUOTAS DE REAJUSTES PREVIAMENTE ESTIPULADAS. TEMAS 952 E 1.016. STJ. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES. NÃO CABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Devidamente intimados a se pronunciarem sobre a decisão que dispensou a produção de provas, os apelantes declinaram expressamente seu desinteresse em se manifestar, razão pela qual os autos foram conclusos para a fase sentencial, já que a decisão foi alcançada pela preclusão. 1.1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O plano de saúde foi contratado na modalidade coletiva, cujo reajuste é feito com base na livre negociação entre as partes contratantes, cabendo à Agência Nacional de Saúde Suplementar tão somente monitorar esses reajustes, mas não definir um índice como teto. 2.2. Ademais, tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do pacto. 3. O reajuste financeiro, ou anual, previsto contratualmente, tem por objetivo a garantia da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e possibilitar a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços médicos, hospitalares e laboratoriais disponibilizados no plano de saúde, sendo considerado no cálculo a maior longevidade da população, a ampliação de coberturas, a incorporação de novas tecnologias, a maior utilização dos serviços disponibilizados e a variação dos custos com assistência médico-hospitalar. 4. Mesmo não sendo vedada a previsão de reajustes das mensalidades do plano de saúde a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, haveria de ser considerado abusivo o aumento se não fosse o devido detalhamento exposto pela operadora e seguradora ao consumidor, acerca dos critérios adotados na adequação dos valores, o que fulminaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.1. Nesse contexto, os reajustes aplicados pela seguradora de saúde observam o entabulado, a legislação e as normas administrativas da ANS, não se mostrando abusivos ou ilícitos. 5. Fosse a hipótese de ser reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora do plano de saúde, deveria ser realizada perícia na fase de liquidação de sentença, conforme determina o REsp 1.568.244/RJ, sendo vedado ao julgador impor, de ofício, o afastamento e a substituição do percentual aplicado. 5.1. Com o entendimento vinculado do STJ, a tese firmada no julgamento do REsp n.o 1.568.24/RJ, também sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 952), são aplicáveis aos contratos de plano de saúde coletivos. 6. Não sendo constatada a abusividade nas cobranças, não se vislumbra má-fé na conduta, sendo, portanto, incabível a pretensa restituição de indébito. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida." (Acórdão no 1883941, 0715540-72.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, ao contrário do que argumentam os apelantes, não se afigura legítima a pretensão à aplicação do índice de reajuste estabelecido pela ANS, neste momento processual. Com efeito, foi decidido Juízo singular que o reajuste por faixa etária foi procedido de acordo com as normas aplicáveis aos planos de saúde coletivos por adesão. Finalmente, convém registrar que a apelação interposta está pendente de julgamento. Diante desse cenário as alegações articuladas pelos recorrentes não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator